Tribunal: TJDFT
Processo: 0720579-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720579-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO MAURICIO MORAES AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DESPACHO Na hipótese, a controvérsia cinge-se à concessão da gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que a parte agravante apresente documentos comprobatórios do acervo patrimonial, sem olvidar que “em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevantes as condições pessoais dos herdeiros. (Acórdão 1422318, 07070933520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022). Concedo prazo de 5 dias para manifestação da parte agravante. Intime-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora